Tribunal: STF
Processo: Rcl 60010
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DA RECLAMAÇÃO N. 56.695. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Boa Vista/RR, em 25.5.2023, “contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Roraima que não conheceu [do] agravo em recurso extraordinário” (fl. 1), pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal. A decisão reclamada foi proferida no Processo n. 0829316-86.2017.8.23.0010. 



    2. Nesta reclamação, o Município de Boa Vista afirma que “a presente ação tem por finalidade preservar a competência desta Corte Excelsa para processar e julgar agravo em recurso extraordinário” (fl. 2).



    Alega que “o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Estadual não conheceu [do] agravo em recurso extraordinário formulado nos autos de origem, violando, assim, a competência desta Corte Excelsa para processar e julgar o aludido recurso” (fl. 2). 



    Relata “trata[r]-se na origem, de ação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra o Município de Boa Vista, com a pretensão de obter declaração quanto à nulidade de multas administrativas aplicadas (...) em virtude de infrações ambientais que decorreriam da instalação irregular de Estações rádio-base (ERB) no território da municipalidade” (fl. 3). 



    Sustenta que, “do inteiro conteúdo da decisão pela negativa de seguimento do recurso extraordinário, é possível extrair que o Douto Desembargador Vice-Presidente valeu-se de duplo fundamento para rejeição da peça recursal, rejeitando-o, de fato, com arrimo no art. 1.030, I, ‘a’, e V, do CPC, exigindo, assim, o protocolo de agravo em recurso extraordinário (art. 1.030, V, do CPC) e de agravo interno (art. 1.030, I, a, do CPC)” (fl. 8). 



    Argumenta que “o Tribunal de Justiça Estadual incorre em usurpação da competência desta Corte Excelsa, pois, de acordo com o art. 1.035, § 2º, do CPC, ao Supremo cabe apreciar se o tema ventilado em recurso goza de repercussão geral” (fl. 11) e, “no que pertine à pronta rejeição do agravo em recurso extraordinário, o presente caso não se amolda à farta jurisprudência deste STF quanto à possibilidade de sua rejeição na origem, na hipótese em que se está diante de evidente manejo equivocado da modalidade recursal, porque, claramente, conforme destacado no presente capítulo, estamos diante de rejeição arrimada em duplo fundamento, a exigir ataque mediante múltiplos recursos, a saber: agravo interno e agravo em recurso extraordinário” (fl. 12). 



    Requer medida liminar para “suspender o andamento dos autos de nº 0829316-86.2017.8.23.0010” (fl. 13). 



    Pede a procedência da presente reclamação “com vistas a reconhecer a usurpação da competência deste Supremo para processar e julgar agravo em recurso extraordinário praticada pelo Sodalício Roraimense” (fl. 14). 



    3. Em 26.5.2023, a presente reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 56.695 (e-doc. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal por consubstanciar reprodução da Reclamação n. 56.695, julgada improcedente em 16.11.2022, com agravo regimental desprovido em 6.3.2023 e cujo trânsito em julgado se operou em 24.3.2023. 



    A reiteração da presente ação após dois meses do trânsito em julgado da reclamação precedente revela tentativa ilegítima do reclamante de frustrar a livre distribuição das ações neste Supremo Tribunal.



    A conduta do reclamante pode ser caracterizada como abuso do direito de ação. Há dever de lealdade processual e imposição, no processo democrático do Estado de Direito, de respeito à jurisdição, o que não se demonstra em casos como o presente.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora